Tribunal: TJDFT
Processo: 0715665-46.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Descumprimento de tutela de urgência. Multa cominatória (astreintes). Redução pelo juízo da execução. Excesso não configurado. Multa mantida no limite fixado na fase de conhecimento. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que reduziu, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o valor das astreintes fixadas em ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de saúde. Sustentam os apelantes que a redução é indevida, pois a multa originária era proporcional à gravidade do descumprimento, consistente na demora de cerca de nove meses no custeio de tratamento multidisciplinar essencial a crianças com Transtorno do Espectro Autista e Síndrome de Down.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução do valor das astreintes fixadas em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na fase de conhecimento, em razão do alegado caráter excessivo da multa aplicada pelo descumprimento de obrigação de fazer imposta judicialmente à operadora de plano de saúde.
III. Razões de decidir
3. O art. 537, §1o, I, do CPC autoriza a revisão das astreintes quando o valor se revelar excessivo, aplicando-se a cláusula rebus sic stantibus, que permite a reavaliação da multa diante da modificação das circunstâncias.
4. No caso, a operadora de saúde permaneceu inadimplente por aproximadamente onze meses após a concessão da liminar e confirmação da sentença, evidenciando comportamento protelatório e desídia no cumprimento da determinação judicial.
5. Considerando a gravidade da conduta, a relevância do bem jurídico tutelado e os riscos concretos decorrentes da demora injustificada, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se proporcional e adequado.
6. A jurisprudência deste Tribunal reconhece como razoável o teto de R$ 50.000,00 em casos análogos de negativa de cobertura ou descumprimento de obrigação de fazer por planos de saúde, inexistindo desproporção a justificar redução.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida, para restabelecer a multa cominatória ao patamar originalmente fixado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536 e 537.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1783019, Agravo de instrumento n. 0731192-35.2023.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão n. 2003080, Agravo de instrumento n. 0748119-42.2024.8.07.0000, Relato Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão n. 1863331, Agravo de instrumento n. 0702611-73.2024.8.07.0000, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15.05.2024.